Tribunal: STF
Processo: RE 1546038
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de dois Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 62, fl. 8):



    “EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. SINDICATO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. FATOR DE DIVISÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 67 e 69), foram rejeitados (Doc. 76).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 84), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 93, IX; e 100, §§1º e 4º, todos da CF/1988, pois (i) ao julgar os embargos declaratórios, o Tribunal de origem deixou de analisar questões essenciais trazidas pelo recorrente em suas razões recursais, padecendo de nulidade a decisão; (ii) são devidos os juros moratórios sobre o valor total entre a data da apresentação da conta e a expedição do precatório/RPV.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA (Doc. 88), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais (i) arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (ii) art. 8º, II, da CF/1988, sustentando “a ilegitimidade ativa do SINDISERF/RS (...), na medida em que a categoria dos trabalhadores da FUNASA possui como entidade representativa o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul – SINDISPREV/RS, cabendo, pois, à mesma, a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos dos integrantes da categoria, inclusive em questões judiciais” (Doc. 88, fl. 11); e (iii) art. 7º, XIII, da CF/1988, ao fundamento de que, no caso, deve ser considerado o fator de divisão 240 no cálculo da hora trabalhada para fins de pagamento de adicional noturno, horas extras e diferenças remuneratórias dos servidores federais.



    Por fim, aponta violação aos arts. 267, VI, e §3º; e 301, §4º, do CPC, sustentando a ilegitimidade do Sindicato para a propositura da ação (Doc. 88, fl. 8).



    O Tribunal de origem inicialmente admitiu ambos os Recursos Extraordinários (Doc. 105 e 109).



    Posteriormente, em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem promoveu a adequação do acórdão recorrido às teses fixadas nos Temas 810 e 96 do STF, e 611 do STJ, quanto aos juros moratórios (Doc. 164), razão pela qual a Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE do SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL por perda do objeto (Doc. 176).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 88, fls. 5-6):



    “III – Da repercussão geral 



    A r. decisão proferida pela C. Turma Recursal é de última instância, razão pela qual preenchido o requisito do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. No que tange ao requisito da letra “a” do referido item, tem-se que, como se demonstrará a seguir, o julgado contrariou a inteligência dos dispositivos constitucionais abaixo identificados. 



    Em atenção ao disposto no art. 543-A do CPC, acrescido pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que estabelece novo e específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele a repercussão geral da questão constitucional ali discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida acerca da forma de se chegar ao valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do adicional noturno e pagamento das horas extras. 



    A repercussão geral resta demonstrada, na medida em que trata de questão relevante do ponto de vista jurídico (tendo em vista a existência de considerável número de processos que discutem o tema do cálculo do valor da hora trabalhada para fins de adicional noturno e horas extras) e econômico (pode acarretar grave lesão à economia pública, face a aumento de remuneração). 



    O v. acórdão recorrido alicerçou suas razões em matéria constitucional, o art. 39, § 3º da CF/88, e art. 7º da CF/88. Contrariamente ao posicionamento do TRF da 4ª Região, que decidiu no sentido de que os servidores federais têm direito à aplicação do fator de divisor 200 horas para efeito de cálculo de horas extras e adicional noturno, a FUNASA entende que o adequado é 240. 



    Quanto à ilegitimidade ativa do SINDISERF/RS, há repercussão geral, tendo o STF inclusive súmula a respeito da unicidade sindical: Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade" (Súmula 677/STF). Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, pelo que merece recebimento e provimento. Concessa venia, o r. decisum turmário incorreu em contrariedade à Carta Constitucional. Configurando decisão de última instância, cabível o pedido de reforma mediante a interposição de Recurso Extraordinário para o Excelso Pretório.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à alegada ilegitimidade ativa do SINDISERF/RS, o Tribunal de origem entendeu tratar-se de inovação recursal aos seguintes argumentos (Doc. 62, fl. 2):



    “Em primeiro lugar, consigno que as questões relativas à ausência de registro da entidade sindical e à ilegitimidade ativa do Sindicato somente foram ventiladas posteriormente à sentença, em sede de embargos de declaração, estes rejeitados em primeira instância. Outrossim, a alegação de ilegitimidade passiva da FUNASA e de litisconsórcio passivo necessário da União somente foram aventadas em sede recursal. 



    Tratando-se, portanto, de inovação recursal, e não se tratando de fatos supervenientes à sentença, é defeso a este Tribunal conhecer da matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao direito de a parte adversa defender-se. 



    (…)



    Não conheço, assim, do recurso da parte ré quanto a esses tópicos.”



    Por sua vez, o recorrente defende a ilegitimidade ativa do Sindicato amparando-se, para tanto, no texto constitucional e nos arts. 267, VI e §3º, e 301, §4º, do CPC, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar esse entendimento, o fato é que o Juízo de origem não analisou a matéria, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 1.336.085/PR (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2021), decidiu que a discussão sobre a definição do divisor aplicável ao cálculo de horas extras de servidores públicos possui natureza infraconstitucional, sendo estabelecida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1163):



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição do divisor aplicável ao cálculo de horas extras de servidores públicos.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente